Tribunal: TJPA
Processo: 0008609-58.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008609-58.2012.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

APELADO: ILCA DE SOUZA BELICH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0008609-58.2012.814.0301

EMBARGANTE
:
ILCA DE SOUSA BELICH

ADVOGADA:
RUTH HELENA ARBAGE DE MELLO MORAES – OAB/PA N. 18.110

EMBARGADA:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADO:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAL – OAB/SP N. 214.918

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ACLARATÓRIO DA ORA EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO E/OU
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO NÃO CONSTATADA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO DE ROTA – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –
MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NOS EMBARGOS ANTERIORES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS – REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIO – MAJORAÇÃO DA MULTA PARA 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – §3º DO ART. 1.026 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegada incidência da teoria do desvio de rota a ensejar a nulidade do julgamento dos aclaratórios opostos pela construtora, ora embargada; bem como não serem os aclaratórios o meio adequado a correção de eventual erro de julgamento.

2 – M
atérias alegadas nos presentes embargos que não foram objeto de irresignação pela ora embargante em nenhum dos aclaratórios anteriormente interpostos, que se limitaram a suscitar a suposta omissão no Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação quanto a incidência do art. 42 do CDC e do art. 940 do CC/2002, bem como quanto aos critérios para fixação dos danos morais.

3 – Desse modo, entendo ser incabível a arguição de contradição e/ou omissão de questão
não suscitada no momento oportuno, por constituir inovação recursal obstada pela preclusão consumativa da matéria.

4 – Destarte, inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do recurso aclaratórios.

5 – Face a
reiteração dos embargos de declaração, manifestamente protelatórios, incide a hipótese prevista no §3º do art.
1.026
do
CPC
, majorando-se a
multa
para o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

6 –
Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão colegiada embargada, majorando, ainda
a multa aplicada à embargante para o
percentual de 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de fevereiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0008609-58.2012.814.0301

EMBARGANTE
:
ILCA DE SOUSA BELICH

ADVOGADA:
RUTH HELENA ARBAGE DE MELLO MORAES – OAB/PA N. 18.110

EMBARGADA:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

ADVOGADO:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAL – OAB/SP N. 214.918

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ILCA DE SOUSA BELICH
,
em face de
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e do
V. ACÓRDÃO n. 207.185
, que negou provimento aos aclaratórios intentado pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ACLARATÓRIO DA ORA EMBARGANTE – OBSCURIDADE E/OU
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO NÃO CONSTATADA – CRITÉRIOS PARA MINORAÇÃO DO DANO MORAL –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS –
INTENTO EXCLUSIVAMENTE PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART.
1.026, §2º, do CPC/2015
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a ora embargante,
ILCA DE SOUSA BELICH,
Embargos de Declaração (ID.
4212869
).

Alega, em síntese, que a decisão que afastou a repetição do indébito seria nula, uma vez que teria violado os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da boa-fé processual e da cooperação, incorrendo em verdadeiro desvio de rota.

Aduz que inexistira qualquer omissão no julgamento do recurso de apelação a justificar sua modificação em sede dos embargos de declaração opostos pela construtora embargada, destacando, não serem os aclaratórios o meio adequado a correção de eventual erro de julgamento.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que conferindo-lhes efeitos modificativos sejam sanadas as apontadas omissões e contradições.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegada incidência da teoria do desvio de rota a ensejar a nulidade do julgamento dos aclaratórios opostos pela construtora, ora embargada; bem como não serem os aclaratórios o meio adequado a correção de eventual erro de julgamento.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão que afastou a repetição do indébito seria nula, uma vez que teria violado os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da boa-fé processual e da cooperação, incorrendo em verdadeiro desvio de rota; bem assim, que inexistira qualquer omissão no julgamento do recurso de apelação a justificar sua modificação em sede dos embargos de declaração opostos pela construtora embargada, destacando, não serem os aclaratórios o meio adequado a correção de eventual erro de julgamento.

Dos Aclaratórios

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que em sede da sentença, primeva foi a construtora condenada a repetição do indébito de valores indevidamente cobrados da autora, por essa razão, insurgiu-se contra essa condenação em seu recurso apelatório, objeção está que, entretanto, não sofreu apreciação específica no julgamento da apelação.

Desse modo, opôs a construtora apelante, embargos de declaração, oportunidade que saneada a omissão, fora afastada a referida condenação em repetição do indébito, face a ausência de comprovação de efetivo pagamento pela autora do montante indevidamente cobrado, consoante ementa, in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO DA APELANTE/EMBARGANTE À
REPETIÇÃO INDÉBITO QUE NÃO SOFREU APRECIAÇÃO ESPECÍFICA – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL QUE DEMONSTRA A COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SEM QUE, CONTUDO, TENHA OCORRIDO SEU PAGAMENTO PELA EMBARGADA – INCIDÊNCIA DO
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, QUE RESTRINGE-SE ÀS HIPÓTESES DE EFETIVO PAGAMENTO INDEVIDO, NÃO BASTANDO A SIMPLES COBRANÇA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDAMENTE REALIZADA –
MÚNUS DA APELADA/EMBARGADA – ART. 373, INCISO I DO CPC – AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS QUE DEVEM SER INTEGRADOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”

Após essa decisão, a parte autora/apelada, ora embargante, opôs três recursos de embargos de declaração, todos rejeitados, sem que em nenhum dos citados aclaratórios, tenha a ora embargante arguido a inexistência da omissão saneada no primeiro aclaratório, tampouco da suposta incidência da “teoria do desvio de rota” ou qualquer das alegações trazidas nos embargos em exame.

Dessa forma, atesta
-se que as aludidas matérias não foram objeto de irresignação pela ora embargante em nenhum dos aclaratórios anteriormente interpostos que se limitaram a suscitar a suposta omissão no Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação quanto a incidência do art. 42 do CDC e do art. 940 do CC/2002, bem como quanto aos critérios para fixação dos danos morais.

Por esse motivo, entendo ser incabível a arguição de contradição e/ou omissão de questão
não suscitada no momento oportuno, por constituir inovação recursal obstada pela preclusão consumativa da matéria.

Nesse sentido, vejamos precedente dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

(TJ-BA - ED: 0073847862001805000150000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019). (Grifei).

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DO DECISUM IMPOSSIBILIDADE
. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Sustenta a edilidade estatal a ocorrência de omissão quanto às alegações de ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, XXI, e 196 todos da CF. 2. As fundamentações do Recurso de Agravo embargado restringem-se à ausência de comprovação de ser o LUCENTIS a única terapêutica adequada à moléstia da paciente, qual seja, edema macular clinicamente significativo em ambos os olhos, assim como, não ter a embargada se submetido aos tratamentos disponibilizados pelo SUS.
3. Impossibilidade de arguição de omissão de matéria não suscitada no momento oportuno. 4. Ocorrência de preclusão consumativa. 5. Alegação de omissão quanto ao art. 461, § 4º, do CPC. 6. Inviabilidade de rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PE - ED: 3272928 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 03/07/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2015). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA OMISSÃO – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O DESLINDE DO PROCEDIMENTO REQUERIDO JUNTO AO IMASUL –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo no acórdão embargado omissão, obscuridade, contradição, erro material ou questão de ordem pública a ser conhecida de ofício, a rejeição dos embargos de declaração, cujo objetivo se revela apenas a rediscussão meritória e a apreciação de matéria nova que não foi sequer suscitada nas razões de apelação, é medida que se impõe.

(TJ-MS - ED: 08018535420138120031 MS 0801853-54.2013.8.12.0031, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 15/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019). (Grifei).

Destarte, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios.

Da Majoração da Multa

Insta destacar, outrossim, tratar-se do quarto aclaratório interposto pela embargante com proposito exclusivo de reavivar questões preclusas e já definitivamente apreciadas por esta Colenda Turma, recalcitrância essa materializa o caráter protelatório dos embargos.

Dessa forma, considerando que a ora embargante já fora penalizada nos aclaratórios anteriormente rejeitado com a aplicação de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026 do CPC, impõe-se a majoração da referida multa nos termos do §3º do citado dispositivo,
in verbis
:

Art. 1.026. [...]

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

Desse modo, face reiteração dos embargos de declaração, manifestamente protelatórios, bem assim, diante da não demonstração da ocorrência dos vícios existentes no art. 1.022 do CPC, majoro a multa anteriormente imposta em desfavor da ora embargante para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da construtora embargada.

Dessarte, ainda em observância ao §3º do art. 1.026 do CPC
,
a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, sob pena de não conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Outrossim, majoro a multa aplicada à embargante para o
percentual de 2% (dois por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/02/2021